Tribunal: TJES
Processo: 5011452-16.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011452-16.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LEONIDIA ANTONIA DOS SANTOS
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011452-16.2021.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO:
LEONIDIA ANTONIA DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO.
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO. VALOR NÃO RESTITUÍDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DE JULGAMENTO DA CAUSA PELOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REJEITADA, NOS TERMOS DO ATO GUERREADO, PORQUANTO OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA. NO MÉRITO, CUIDA-SE DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA QUANTIA DE R$ 2.692,78 NA MODALIDADE CONSIGNADA, EM QUE, SEM A DEVIDA OUTORGA DO CRÉDITO PELO CONTRATANTE, DEU-SE POR DESCONTO DE DETERMINADO VALOR EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO [84 prestações de R$ 66,35]. TENTATIVA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO, SEM ÊXITO. NULIDADE DO CONTRATO CONFIGURADA, NA MEDIDA EM QUE CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE, CONFORME DESCRITO PELO JUÍZO
A QUO
. CONFIRMAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE
RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, DE MODO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ DEVOLVER AO BANCO O MONTANTE CREDITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA, ENQUANTO A PARTE RÉ DEVERÁ RESTITUIR À PARTE CONSUMIDORA OS VALORES DESCONTADOS NA SUA RENDA, PODENDO HAVER,
A TAL TÍTULO, COMPENSAÇÃO. A SITUAÇÃO
NARRADA NÃO SE CONFIGURA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO E CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.